Tribunal: TJMT
Processo: 1048935-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048935-11.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NEUSA LOURENCO DA SILVA - CPF: 266.175.521-72 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. INEXITÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a outubro/2014, mantendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve vício elencado no art. 1022 do CPC no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão foi claro ao explicar que a expressão “sem paralelo na legislação brasileira” se refere à modalidade híbrida de contratação verificada nos autos, não ao instituto do cartão de crédito consignado em si.

5.

Não há omissão quanto à análise da margem consignável, tendo o acórdão expressamente mencionado o Decreto Estadual aplicável, afastando sua aplicação diante da descaracterização da modalidade contratual.

6.

Não se configura contradição no julgado, pois o acórdão não reconheceu que a autora utilizou o cartão para compras e saques, apenas consignou que, mesmo se houvesse tal utilização, isso não invalidaria a situação discutida

7.

A utilização do cartão de crédito consignado com função de saque como subterfúgio para contornar a limitação legal de margem consignável configura prática abusiva e desvio da finalidade da norma, violando os princípios da transparência e informação.

8.

A divergência entre o entendimento do embargante e a conclusão do julgado não caracteriza contradição ou obscuridade, não autorizando a utilização dos embargos como meio de revisão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para acolher a prejudicial de prescrição e reconhecer prescritas as prestações descontadas antes de outubro/2014, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais.

O embargante aduz que houve erro material na afirmação de que a operação de cartão de crédito consignado seria
“sem paralelo na legislação brasileira”
, justificando que existe previsão legal para a modalidade.

Alega omissão quanto à análise da margem consignável e da limitação legal de 15%, prevista no Decreto Estadual n. 691/2016.

Defende haver contradição no julgado, pois este reconheceu o uso do cartão para compras e saques pela autora, o que seria incompatível com a tese de desconhecimento da contratação, bem como ao afirmar que a operação não tem respaldo legal, mas ao mesmo tempo, tratá-la como empréstimo.

Por fim, aponta obscuridade referente ao argumento de que a instituição financeira teria burlado a legislação ao disponibilizar cartão com finalidade de saque, uma vez que a Lei n. 10.820/2003 autoriza expressamente esse tipo de operação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em equívoco ao afirmar que a operação denominada cartão de crédito consignado seria
“sem paralelo na legislação brasileira”.
Contudo a referência não foi ao instituto do cartão de crédito consignado em si, mas à modalidade específica de contratação verificada nos autos, em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

Esta prática específica, é denominada como “versão híbrida”, que foi considerada sem paralelo na legislação brasileira, pois desvirtua tanto a natureza do empréstimo consignado quanto a do cartão de crédito consignado, ambos regulamentados em lei.

No que concerne à alegada omissão sobre a análise da margem consignável e o limite de 15%,
verifica-se a expressa menção ao Decreto Estadual n. 691/2016, aplicável ao cartão de crédito consignado
. Todavia, houve a descaracterização dessa modalidade financeira, uma vez que o contrato em questão trata de empréstimo consignado, afastando a incidência da norma.

Quanto à suposta contradição, a eventual utilização do cartão para compras ou saques não modifica o ponto central da controvérsia, que consiste no valor efetivamente disponibilizado ao consumidor a título de empréstimo.

Ademais, o argumento de obscuridade referente ao cartão de crédito com finalidade de saque encontrar respaldo legal, cumpre esclarecer que a autorização não confere liberdade irrestrita às instituições financeiras, especialmente quando há indícios de violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor hipervulnerável. Diante disso, se a autora ainda dispunha de margem consignável, caberia ao banco oferecer-lhe a forma de crédito mais vantajosa e compatível com o objetivo pretendido, ou seja, o empréstimo consignado comum, cuja taxa de juros é significativamente menor e a dívida possui prazo certo e determinado.

Por outro lado, se a autora não possuísse mais margem consignável disponível, o banco não poderia “burlar” o limite legal mediante a emissão de cartão de crédito consignado com função de saque, pois o produto acaba funcionando como subterfúgio para contornar a limitação imposta pela legislação, configurando prática abusiva e desvio da finalidade da norma.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração”.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025